Tribunal: TJDFT
Processo: 0735872-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DECISÃO Retiro o processo de pauta Wellington Cardoso de Santana requereu a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA dos embargos de declaração e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 16 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0308